Tribunal: TJDFT
Processo: 0731967-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731967-18.2021.8.07.0001 RECORRENTES: VIRGÍLIO CARNEIRO DA PAIXÃO JÚNIOR, VIRGÍLIO CARNEIRO DA PAIXÃO RECORRIDO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. VÍCIO NO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. TEMA JÁ ANALISADO ANTERIORMENTE. PRECLUSÃO. VIA INADEQUADA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. VÍCIO AFETO AO PLANO DE VALIDADE E NÃO AO DE EXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação anulatória, ou ação de querela nullitatis insanabilis, instituto oriundo de construção jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), sendo a ausência ou invalidade do ato citatório o exemplo clássico deste tipo de defeito. 2. Tratando-se o alegado vício de nulidade (citação por edital) de tema já amplamente analisado em momento anterior, não se pode admitir a utilização da via da querela nullitatis insanabilis como mecanismo de revolvimento do tema. 3. A ação anulatória revela-se cabível quando o vício alegado situar-se no plano processual da existência. Sendo, a ausência de intimação para apresentar contrarrazões, condição de validade do pronunciamento judicial, a querela nullitatis insanabilis não se mostra via adequada de impugnação. 4. Apelação cível conhecida e não provida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 3o do Código de Processo Civil, sustentando a indevida extinção do processo de forma prematura, com o indeferimento da petição inicial. Expõe o necessário exame do mérito da causa; c) artigos 239, 249, 276, 280, 288 e 1.019, inciso II, todos do Código de Processo Civil, expondo a ausência de citação válida dos insurgentes e de intimação dos advogados, por falta de cadastramento. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhem os recorrentes em relação à salientada contrariedade ao artigos 3o, 239, 249, 276, 280, 288 e 1.019, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático probatório dos autos, houve por bem manter a decisão do juízo monocrático que extinguiu o processo sem resolução do mérito, mediante o indeferimento da inicial, sob o fundamento de que os insurgentes pretendem rediscutir ponto já alcançado pela preclusão (ID 33360410). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendido pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, cumpre acrescentar, especificamente, quanto à tese jurídica da ausência de intimação do advogado da parte insurgente, que o acordão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021) Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. HIPÓTESE DE AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, II, DO CPC. 1. (...) 2. A querela nullitatis, quando cabível, situa-se no plano da existência, não se confundindo com as questões afeitas ao plano da validade, sanáveis por meio de ação rescisória por expressa disposição legal (art. 485, II, CPC). 3. Agravo improvido (AgRg na Pet 10.975/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 03/11/2015) (grifou-se). No mesmo sentido estão as decisão monocráticas proferidas na Pet 13845/DF, da Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 19/11/2020, e na Pet 13446/MT, da Relatoria do Ministro MAURO CAPBELL MARQUES, DJe 17/6/2021. Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à exposta negativa de vigência ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005